Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715162-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA - ME AGRAVADO: M7 SPECIAL FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, M3 SPECIAL FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, M4 SPECIAL FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 25.a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n.o 0708265-48.2018.8.07.000, em desfavor de M7 SPECIAL FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros, ora agravados, (ID 89177724 do processo de referência), que indeferiu o pedido de Desconsideração da personalidade jurídica da devedora e a inclusão no polo passivo das empresas que compõem o conglomerado econômico denominado Johnnie Burguer. Preparo regularmente recolhido (ID 25591522). O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de maio de 2021, 15:05:48. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator